Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-26.2022.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000501-26.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO CLEBER FERREIRA DA PAIXAO - CPF: 074.151.071-52 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), SARA GRAZIELLY DA ROCHA - CPF: 061.968.361-96 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON LAURENTINO DA SILVA - CPF: 903.832.141-49 (ASSISTENTE), CLAUDIO ADAO FERREIRA DA CRUZ CANDIA - CPF: 022.082.661-70 (ASSISTENTE), ELZA NOVAIS FERREIRA - CPF: 621.798.291-91 (ASSISTENTE), MAURIZON GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.869.331-59 (ASSISTENTE), SARA GRAZIELLY DA ROCHA - CPF: 061.968.361-96 (ASSISTENTE), THIAGO MENDES ROCHA CAMARGO - CPF: 738.073.621-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO CLEBER FERREIRA DA PAIXAO, SARA GRAZIELLY DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – VIABILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS E DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR VÍNCULO ASSOCIATIVO – PARCIAL ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE – PROVA INDUVIDOSA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A CARACTERIZAR O CRIME TIPIFICADO NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART 28 DA LEI DE DROGAS ANTE AS PROVAS DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES – PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DECLINADA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – EFEITO DA CONDENAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – MATÉRIA CRIMINAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO – RECURSO NÃO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, INTEIRAMENTE PROVIDO EM FAVOR DE UM DOS APELANTES – RECURSO DO APELANTE REMANESCENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas hipóteses de pluralidade de acusados, nas quais o conjunto probatório demonstra de forma induvidosa que um dos agentes portava entorpecentes de naturezas diversas, com finalidade comercial, a condenação como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida, não sendo possível e emissão de juízo absolutório.

Conquanto haja nos autos informações que levantem suspeita da participação de um dos apelantes na prática do comércio de entorpecentes, meras conjecturas, sem elementos probatórios definitivos, impedem a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

O crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) apenas estará caracterizado quando houver provas da vinculação, com ânimo associativo de caráter duradouro e estável, de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente, ou não, as condutas previstas no
art. 33, caput e §1o, e 34 da Lei no 11.343/2006, o que não se demonstrou em relação a nenhum dos apelantes.

A quantidade e a variedade de drogas são elementos aptos a permitir a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

A fixação da pena-base não está vinculada a critérios matemáticos fixos, podendo o julgador estabelecer as frações adequadas a cada uma das circunstâncias judiciais analisadas em atenção à individualização da pena.

Segundo precedentes dos Tribunais Superiores, a natureza e quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente (art. 42 da Lei no 11.343/2006). No caso, o julgador se utilizou da variedade e quantidade para elevar a pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, e se utilizou da natureza deletéria da cocaína para negativar a culpabilidade. Esta cisão mostra-se, conforme indicado pelo STF e STJ, indevida, devendo ser analisadas de forma unitária –
razão pela qual a culpabilidade deve ser afastada
.

De acordo com o Enunciado Criminal no 30 da TCCR/TJMT, a quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes
, são
fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

O perdimento de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui previsão constitucional (art. 243) e constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06.

Embora intempestivo, em matéria criminal, admite-se a análise de ofício do recurso interposto, desde que em benefício do acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000501-26.2022.8.11.0052

APELANTE: JOAO CLEBER FERREIRA DA PAIXAO, SARA GRAZIELLY DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Cléber Ferreira da Paixão
e
Sara Grazielly da Rocha
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos do processo no 1000501-26.2022.8.11.0052, cujos termos lhes impuseram as
mesmas penas
consistentes em:

(i)

05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
527 (quinhentos e vinte e sete) dias-multa
, em virtude da prática delitiva constante no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
e
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 721 (setecentos e vinte e um) dias-multa
, em razão da prática delitiva descrita no
art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006
.

(ii)

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP), a reprimenda imposta aos apelantes foi estabelecida em
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
1.248 (mil, duzentos e quarenta e oito) dias-multa
, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O juízo
a quo
estabeleceu o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena corporal e manteve a
prisão preventiva
do apelante
Cléber Ferreira da Paixão
. No tocante à apelante
Sara Grazielly da Rocha
, por ter respondido ao processo em liberdade, deixou de impor a medida processual extrema (ID 144569781).

Inconformado,
Cléber Ferreira da Paixão
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 144569790), enquanto
Sara Grazielly da Rocha
, intimada por meio de seu advogado, não interpôs recurso de apelação no prazo legal.

Posteriormente, a defesa dos apelantes apresentou as razões do recurso de apelação em nome de
Cléber Ferreira da Paixão
e de
Sara Grazielly da Rocha
, ocasião em que pugnou (
a
) pela absolvição dos apelantes pelas práticas delitivas descritas nos art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, (
b
) pelo redimensionamento da pena-base, (
c
) pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, (
d
) pela revogação da prisão preventiva imposta a
Cléber Ferreira da Paixão
e (
f
) restituição do aparelho celular apreendido nestes autos (ID 144569793).

Em seguida, o juízo de primeiro grau não recebeu o recurso interposto em nome de
Sara Grazielly da Rocha,
em razão de sua intempestividade e determinou, após a certificação do trânsito em julgado, a expedição da guia de execução (ID 144569797). O trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida em desfavor de
Sara Grazielly da Rocha
foi certificado em 19/09/2022 (ID 144569799).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 144569806).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto por
Cléber Ferreira da Paixão
, a fim de que seja absolvido da prática delitiva descrita no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, mantendo-se os demais pontos da sentença.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou, caso provido o recurso, pela extensão de seus efeitos à corréu
Sara Grazielly da Rocha
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO CLEBER FERREIRA DA PAIXAO, SARA GRAZIELLY DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
João Cléber Ferreira da Paixão
e de
Sara Grazielly da Rocha
, imputando-lhes a prática delitiva constante no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, todos da Lei no 11.343/2006 (ID 144569693 – pp. 01/03).

Segundo a inicial acusatória, no dia 26/04/2022, no período vespertino, em residência particular localizada na Rua Minas Gerais, no 282, Fiderlândia, na Comarca de Rio Branco/MT, os apelantes, “
cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, vendiam/expunham a venda, guardavam e/ou tinham em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 01 (uma) unidade de ácido bórico, pesando aproximadamente 41 g (quarenta e um gramas); 04 (quatro) porções de pasta base de Cocaína, pesando aproximadamente 180 g (cento e oitenta gramas); 03 (três) porção de maconha, acondicionada em sacola plástica, pesando aproximadamente 30 g (trinta gramas), conforme se verifica nos elementos presentes no inquérito policial n. 26/2022 e laudo de constatação definitiva (drogas capazes de causar dependência física e psíquica, proscritas em todo o território nacional, nos termos do art. 66 da Lei no 11.343/06 e Portaria no 344 da ANVISA)
”. O
Parquet
também lhes atribuiu a prática de associação para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

De acordo com a narrativa ministerial, “
no dia e local dos fatos, a equipe policial recebeu informações de que havia grande movimentação de pessoas, destacando-se uma mulher que teria entrado na casa com uma mochila de cor azul e saído logo em seguida. Ao realizarem patrulhamento nas proximidades, depararam-se com Elza, proprietária da residência indicada nas informações e mãe do morador que ali reside, a qual autorizou a entrada dos policiais para verificação (Num. 85902996 - Pág. 1). Logo no instante em que chegaram à residência localizaram a mochila azul, citada nas denúncias, ao lado do sofá, sendo que dentro desta havia grande quantidade de drogas, uma balança de precisão, uma faca de serra e uma carteira contendo documentos pessoais em nome de João Cleber
”.

A inicial destacou que foram encontrados no local 01 (uma) unidade de substância análoga a ácido bórico, pesando aproximadamente 41 g (quarenta e um gramas); 04 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de Cocaína, pesando aproximadamente 180 g (cento e oitenta gramas); 03 (três) porção de substância análoga a maconha, acondicionada em sacola plástica, pesando aproximadamente 30 g (trinta gramas); 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) faca com resquícios de entorpecentes.

Aduziu ainda que, nos termos das declarações policiais, havia a suspeita de que o local era utilizado como ponto de estoque e distribuição de drogas, motivo pelo qual se imputou aos apelantes as práticas de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

As imputações ministeriais foram formuladas com base nos elementos informativos colhidos nos autos do inquérito policial no 81.4.2022.12271, notadamente nas narrativas constantes nos boletins de ocorrência no 2022.110969 (ID 144568280) e no 2022.111101 (ID 144568281), no termo de exibição e apreensão (ID 144568286), nos depoimentos do PMMT Adilson Laurentino da Silva (ID 144568288), do PMMT Maurizon Gomes dos Santos (ID 144568289), do PMMT Cláudio Adão Ferreira da Cruz Candia (ID 144568290), do PMMT Thiago Mendes Rocha Camargo (ID 144568291), nas declarações de Elza Movais Ferreira Paixão (ID 144568292) e no laudo preliminar no 400.2.04.2022.004951-01 (ID 144569682).

As declarações dos policiais militares que participaram da busca domiciliar, encontra-se resumida na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2022.110969 (ID 144568280), onde consta que aquela guarnição policial recebeu a informação de que no bairro Fiderlândia, Rua Rio de Janeiro, em uma casa de esquina, havia uma grande movimentação de pessoas, dentre as quais se destacou uma mulher que teria entrado rapidamente no local com uma mochila de cor azul e logo saiu tomando rumo ignorado.

O referido boletim de ocorrência menciona que de posse destas informações, foram até o local, onde a Sra.
Elza Novais Ferreira
, mãe e proprietária do morador daquela residência, autorizou o ingresso dos policiais naquele domicílio, onde a mochila azul descrita na denúncia foi encontrada, assim como grande quantidade de drogas, uma balança, uma faca de serra e uma carteira preta contendo os documentos pessoais do apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
. A equipe policial que participou daquelas buscas era composta pelos policiais militares Cláudio Adão Ferreira da Cruz Candia (ID 144568290) e Thiago Mendes Rocha Camargo (ID 144568291), que receberam autorização por escrito da Sra.
Elza Novais Ferreira
(ID 144568283) para procederem à busca domiciliar.

Esclarecendo os detalhes das diligências, destacou o PMMT Cláudio Adão Ferreira da Cruz Cândia: “
que [...] receberam informações de no bairro Fidelândia, precisamente na rua Rio de Janeiro, em uma casa de esquina, havia movimentação de pessoas, destacando uma mulher, a qual teria entrado rapidamente na casa em comento, de posse de uma mochila na cor azul e se retirando saindo em seguida, tomando rumo ignorado. De posse dessas informações realizaram patrulhamento nas proximidades da casa citada, nos deparando com uma senhora se apresentando como dona da casa e mãe do suspeito e morador da referida casa, a qual se identificou como sendo ELZA NOVAIS FERREIRA PAIXÃO. Alega que ELZA lhes chamou para acompanhá-la, franqueando-lhes o acesso ao interior da referida casa, sendo que a mesma acompanhou as buscas em todos os cômodos, presenciando quando localizaram uma mochila jeans na cor azul, a qual estava próximo ao sofá, contendo em seu interior, 01 (uma) porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína, 03 (três) trouxinhas de substancia análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma)porção de ácido bórico, 02 (duas)trouxinha de canabis sativa (maconha) e 01 (uma) porção grande, também de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) faca de serra utilizada na cozinha, 01 (uma) carteira de bolso na cor preta, contendo em seu interior os documentos pessoais de JOÃO CLEBER FERREIRA DA PAIXÃO. Tendo em vista a situação flagrancial, diligenciaram no intuito de localizar e conduzir o suspeito até esta Unidade Policial, para tanto, solicitaram apoio da Guarnição de Rio Branco, logrando êxito em localizar o suspeito, dando-lhe voz de prisão e apresentando-o a autoridade policial para lavratura do presente
” (sic – ID 144568290).

Por sua vez, a Sra.
Elza Novais Ferreira Paixão
, relatou “
que sua sogra a avisou de que a casa onde o filho estava morando, se encontrava arrombada, ou seja, com portas, portão e janelas quebradas. Esclarece que ao chegar na casa, de fato, já viu de longe, que a casa estava conforme a sogra descreveu e momento em que se aproximava da casa, viu que a viatura da Polícia Militar estava passando. Tendo em vista comprovar que a casa estava daquela situação, ficou com muito medo e sem saber como agir, chamou os policiais para acompanha-la, franqueando-lhes a entrada no interior da casa.
Esclarece que antes da localização da droga, pediram sua AUTORIZAÇÃO para realizar buscas no interior da casa, momento em que imediatamente autorizou as buscas, mediante seu acompanhamento a todo momento, ou seja, durante toda a busca
.
Ato contínuo, presenciou quando os policiais localizaram uma mochila jeans na cor azul e no interior desta, as drogas apresentadas nesta delegacia de polícia
. Ressalta que anterior aos fatos, a casa estava trancada, tanto a porta quanto o portão, sendo que este estava com cadeado trancado. Afirma que não tinha nenhum conhecimento da existência daquela droga na casa do filho e que achou estranho droga estar em um local de tão fácil acesso e da casa estar arrombada, tendo em vista que seu filho estava no trabalho, sendo que foi abordado já descendo do ônibus, momento em que estava retornando do serviço.
Assevera que JOÃO CLEBER sempre guarda seus documentos pessoais no interior da gaveta de uma cômoda velha que ele tem e no momento das buscas, por acaso, foram encontrados dentro da mochila
” (sic – ID 144568292).

Ou seja, de acordo com os elementos informativos colhidos no decorrer das diligências e estampados no inquérito policial, o entorpecente apreendido efetivamente foi encontrado dentro de uma mochila que estava no interior da residência do apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
na qual também estavam seus documentos pessoais.

Naquilo que se refere à droga apreendida, a apelante
Sara Grazielly da Rocha
permaneceu em silêncio perante a autoridade policial quando questionada se o apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
(seu esposo) comercializava drogas e “
sobre a origem da droga: Permaneceu calada. Finalizou alegando que não tem nada a falar sobre a existência da droga, origem e nem do marido
” (ID 144568294).

Em seu interrogatório na fase policial, o apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
afirmou “
veementemente que não lhe pertence e nem sabe dizer de quem seja, ficando ciente da existência da mesma apenas nesta unidade policial, quando a viu em sua frente
” (ID 144568297).

Em seu interrogatório durante a fase judicial, o apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
, conquanto tenha afirmado ser usuário e que efetivamente tivesse algumas trouxinhas de droga no interior de sua residência, negou ser traficante e disse que não tinha conhecimento daquela droga que foi apreendida no local. Mencionou não acreditar que os policiais militares tivessem
plantado
o entorpecente para prejudicá-lo, mas disse não saber quem pudesse ter feito isso.

Sublinhou que no momento da diligência estava trabalhando, mas que desconfiava de quem pudesse ter interesse em prejudicá-lo em virtude de desavenças anteriores, mas deixou de mencionar quem seriam essas pessoas por medo de represálias. O apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
também negou ser o proprietário da balança encontrada em sua residência e

negou que a droga pudesse pertencer a sua esposa
Sara Grazielly da Rocha
, pois “
nunca viu ela mexendo com nada de errado
”.

Embora tenha dito que a mochila onde o entorpecente foi encontrado lhe pertencia, disse que a utilizava para levar os equipamentos para o trabalho. Relatou que ficou sabendo que a droga foi encontrada dentro da referida mochila quando chegou à delegacia, mas disse que seus documentos não estavam dentro delas, mas sim em uma cômoda, onde costumava deixá-los. O apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
acrescentou que sua casa tinha sido arrombada enquanto estava no trabalho, tomando conhecimento deste fato por meio de sua mãe.

Por sua vez, a informante
Elza Novais Ferreira Paixão
, afirmou em juízo que foi informada que sua residência, onde seu filho
João Cléber Ferreira da Paixão
(apelante) residia, havia sido arrombada. Mencionou que ao chegar ao local e constatar de longe o arrombamento, viu a polícia militar passando pelo local, chamando-os para que a acompanhassem no ingresso na residência.

Afirmou que o local estava completamente revirado e que os policiais encontraram uma mochila que seu filho tinha comprado para levar equipamentos do serviço onde havia drogas, uma balança e os documentos de seu filho
João Cléber Ferreira da Paixão
(apelante). Mencionou que apesar da residência estar completamente revirada e com alguns locais quebrados (portão, porta e vidro), os responsáveis não levaram nenhum objeto do local. Explicou que precisou contratar uma pessoa para que fizesse os reparos no local. Relatou que seu filho
João Cléber Ferreira da Paixão
e a sra.
Sara Grazielly da Rocha
estavam trabalhando no momento em que estava na residência com os policiais militares. A informante relatou que achou muito estranho o fato da mochila que estava com a droga também estar com os documentos de seu filho e beirando a porta, sublinhando, posteriormente, que seu filho costumava guardar seus documentos na gaveta de uma cômoda que ele tem.

Relatou que não tinha conhecimento de que seu filho pudesse estar envolvido com drogas e que os policiais entram na residência com sua autorização e a acompanharam até a cozinha, mas quando voltaram já estavam com a mochila e os entorpecentes encontrados. Afirmou não ter tomado conhecimento de que antes uma mulher havia entrado no local com a referida mochila.

Durante o ato instrutório, os policiais militares
Cláudio Adão Ferreira da Cruz Cândia
e
Thiago Mendes Rocha Camargo

foram ouvidos e trouxeram importantes esclarecimentos acerca dos fatos.

Neste sentido, o PMMT
Cláudio Adão Ferreira da Cruz Cândia

informou que na data dos fatos receberam informações acerca de uma movimentação na residência do apelante relatando que uma moça com uma mochila azul havia entrado no local e saído rapidamente. Na intenção de averiguarem a informação, foram até o local, onde foram abordados pela Sra.
Elza Novais Ferreira Paixão
, que lhes disse que a sua residência havia sido arrombada. Mencionou que foram autorizados a ingressar no local, onde foram informados de que a sra.
Elza Novais Ferreira Paixão

era mãe do morador daquela residência. Mencionou que no interior da residência, próximo ao sofá, uma mochila de cor azul foi encontrada e no seu interior havia drogas e a carteira do morador da casa/apelante (
João Cléber Ferreira da Paixão
).

Ao ser questionada, a sra.
Elza Novais Ferreira Paixão
informou que seu filho residia no local com a sra.
Sara Grazielly da Rocha
. Acerca da localização da droga, a testemunha PMMT
Cláudio Adão Ferreira da Cruz Cândia
destacou que a mochila efetivamente estava logo na entrada da casa, próxima ao sofá, um pouco atrás dele,
meio que escondido
.

Complementando estes esclarecimentos, o PMMT
Thiago Mendes Rocha Camargo
relatou em juízo que na data dos fatos receberam informações de pessoas que não quiseram se identificar por medo de represálias, que na Rua Rio de Janeiro, Bairro Fiderlândia, na Comarca de Rio Branco/MT, estava havendo uma grande movimentação de pessoas, das quais se destacou uma mulher que entrou no local com uma mochila de cor azul e logo após saiu tomando rumo ignorado.

Explicou que ao chegarem nas proximidades do referido endereço, encontraram a sra.
Elza Novais Ferreira Paixão
e lhes informaram acerca da situação, ocasião em que ela disse ser proprietária do imóvel, lhes dizendo que o portão e a porta estavam abertas, convidando-os a entrar para verificar se algo estava acontecendo algo e errado no local. Informou que no interior do imóvel encontraram uma mochila com porções de substâncias análogas à maconha e pasta-base de cocaína, ácido bórico, uma balança de precisão, uma faca de serra e uma carteira com a documentação do apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
.

Por esse motivo, convidaram a sra.
Elza Novais Ferreira Paixão
para acompanhá-los até o batalhão, onde confeccionaram o boletim de ocorrência que entregaram à Polícia Judiciária Civil que continuou com as diligências que culminaram na prisão do apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
.

A testemunha PMMT
Thiago Mendes Rocha Camargo

relatou que não percebeu sinais de arrombamento no local e esclareceu que primeiramente fizeram contato com a sra.
Elza Novais Ferreira Paixão
, passando a ela a informação que receberam e ela os convidou para entrar para ver se havia algo de errado no local. Neste sentido, conforme degravação feita pela própria defesa:

Defesa
- E ai a polícia militar já entrou na casa pra verificar o que tava acontecendo?

Thiago
- Negativo. É, primeiramente né, conversamos com ela, ela se identificou sendo a proprietária da casa e mãe dos moradores daquela residência, é, ela, ela, passamos a informação pra ela, ela nos convidou a entrar né, pra ver se tinha, o que teria de algo de errado ali porque ela também percebeu que a porta estava aberta.

Defesa
- Entendi. E ai, quando a polícia entrou junto com a dona Elza, o portão e a porta estava aberto?

Thiago
- A porta aberta, o portão encostado com a trinca, abrimos o portão e ela, ela a frente sendo proprietária e nós logo atrás.

Defesa
- Entendi. E quando a polícia abriu a porta, qual que foi a cena encontrada? Tava tudo bagunçado ou tava tudo organizado?

Thiago
- Não, a casa tava pouco, digamos que pouco bagunçada sim, não tava organizado, organizada não.

Defesa
- E essa mochila estava em que local da casa? Thiago - O quarto tava um pouco bagunçado, é, agora a sala.

Defesa
- Entendi. Em que lugar da casa tava a mochila?

Thiago
- Logo que entramos, primeiro cômodo na sala do lado de um sofá.

A testemunha relatou ainda que ao encontrarem a mochila com a droga, a sra.
Elza Novais Ferreira Paixão
disse que já tinha falado para o apelante parar de andar com certas companhias.

Por sua vez, o PMMT
Maurizon Gomes dos Santos
, narrou em juízo que, “
no momento da abordagem, JOÃO CLEBER se identificou como usuário. Respondeu que anteriormente aos fatos, recebeu denúncias de que na casa dos réus havia grande movimento de usuários de drogas e que no local seria ponto de venda de drogas. Afirmou não conseguir detalhar, mas se recorda de que na mochila haviam porções de maconha e pasta base de cocaína. Explicou que, pela quantidade e pelo fato de ter balança, não seria para uso, porque assalariado não teria capital para adquirir essa quantidade de drogas. Respondeu que há um certo tempo já recebiam informações de que ele e SARA estavam vendendo droga em casa, tendo observado, no local, movimentação de usuários como MATEUS, cunhado do réu, e outros suspeitos da prática do crime. Confirmou já terem abordado usuários nas imediações da casa, após saírem, mas não lograram êxito em encontrarem algo ilícito
” (sic – Sentença – ID 144569784 – p. 3).

Em complemento a essas informações, o policial civil
Adilson Laurentino da Silva
, mencionou que “
antes da prisão em flagrante, já havia recebido algumas denúncias, havendo relatórios sobre elas, visando apurar as informações recebidas. Reforçou ter recebido denúncias e informes de movimento grande e suspeito nas proximidades da casa de JOÃO CLEBER e SARA e que os frequentadores das proximidades seriam usuários conhecidos da cidade. Narrou que, em diligências, confirmou as informações de que nas imediações das casas dos réus sempre havia movimentação de usuários. Esclareceu que teve informações dando conta que o casal fazia pequenas entregas e que SARA e uma amiga faziam entregas na moto de JOÃO CLÉBER. Relatou que a residência era frequentada, mesmo na ausência de JOÃO, por pessoas investigadas por tráfico, que, segundo informações recebidas, tinham livre acesso, entrando na casa, pegando a droga e saindo. Respondeu que as informações apontam que os réus não estavam sozinhos na comercialização de drogas, possuindo ligações com outros suspeitos. Mencionou-se que ADILSON JÚNIOR e MIRIAM entravam e saiam da casa, esclarecendo se tratar de um casal da cidade, investigado pelo mesmo crime. Respondeu que as primeiras informações sobre o casal chegaram meses antes da prisão em flagrante de JOÃO CLÉBER, acrescentando haver relatórios anteriores aos fatos juntados nos autos
” (sic – Sentença – ID 144569784 – pp. 03/04).

Em juízo, a Sra.
Sara Grazielly da Rocha
optou por permanecer em silêncio.

Segundo a argumentação defensiva, a prova coligida ao feito é insuficiente para manter a condenação do casal
João Cléber Ferreira da Paixão
e
Sara Grazielly da Rocha
, pois sequer se encontravam na residência no momento da apreensão. Menciona que foi a genitora do apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
que solicitou apoio policial em razão de um arrombamento na propriedade. Destaca que a sra.
Sara Grazielly da Rocha
desconhecia que no local havia drogas, uma vez que sequer se dirigiu até o local para esconder objetos ilícitos. Em síntese, aduz-se que a manutenção da condenação é inviável diante da ausência de provas a indicar o envolvimento do casal na comercialização ilícita de entorpecentes.

As alegações defensivas são parcialmente procedentes.

Em primeiro lugar, deve-se destacar que o ingresso policial se deu legitimamente, pois a informante
Elza Novais Ferreira Paixão
, em seus depoimentos na fase inquisitorial e judicial, não deixou qualquer dúvida de que convidou e autorizou os policiais militares a entrarem na residência de sua propriedade, na qual seu filho
João Cléber Ferreira da Paixão
(apelante) morava –
local onde a droga e demais materiais apreendidos foram encontrados
.

Autorizado o ingresso policial, os agentes da lei encontraram no interior da residência uma mochila de cor azul com
01 (uma) unidade de substância análoga a ácido bórico, pesando aproximadamente 41 g (quarenta e um gramas); 04 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 180 g (cento e oitenta gramas); 03 (três) porção de substância análoga a maconha, acondicionada em sacola plástica, pesando aproximadamente 30 g (trinta gramas); 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) faca com resquícios de entorpecentes, além de 01 (uma) carteira de cor preta contendo os documentos pessoais do apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
(dados individualizados e detalhados no termo de exibição e apreensão – ID 144568286 – pp. 01/02).

A natureza dos entorpecentes encontrados (maconha e cocaína) foi devidamente confirmada pelo laudo preliminar de constatação de substância tóxica acostada ao feito (ID 144569655), cuja confirmação definitiva foi feita pelo laudo no 400.2.04.2022.004951-01 (ID 144569682).

Naquilo que se refere a estes pontos (autorização para ingresso, localização dos entorpecentes no interior de uma mochila de propriedade do apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
, assim como de ácido bórico, uma faca com resquícios de droga e de uma balança), nenhuma dúvida deixaram os depoimentos realizados pelos policiais militares
Cláudio Adão Ferreira da Cruz Cândia
e
Thiago Mendes Rocha Camargo
, os quais foram absolutamente coerentes e harmônicos em suas declarações.

Neste sentido, convém sublinhar que, nos termos do Enunciado Criminal no 08 da TCCR/TJMT, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ou seja, não resta nenhuma dúvida de que no interior da residência do apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
foi encontrada
considerável quantidade de droga
de
natureza distinta
(
maconha
e
cocaína
), uma balança e ácido bórico –
circunstâncias que, por si só, permitiram a manutenção do apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n] 11.343/2006)
.

A este respeito, em processo de minha relatoria, já destaquei que “
a emissão de juízo condenatório exige a demonstração inequívoca da prática delitiva que, no caso, ficou cabalmente demonstrada em relação à prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), pois além da droga apreendida, duas balanças de precisão foram encontradas na quitinete em que o apelante residia, de modo que o pleito desclassificatório não encontra amparo probatório
” (N.U 1003323-41.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022).

Em suma, naquilo que concerne ao apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
, não resta dúvida acerca da propriedade da totalidade da droga encontrada no interior de sua residência, assim como de sua destinação comercial, como demonstrado pela
quantidade
e
variedade
da droga apreendida, além do
apetrecho
(balança de precisão) encontrado –
elementos que impedem a tipificação do fato como aquele descrito no art. 28 da Lei de Drogas, pois os fatos não deixam dúvidas de que os entorpecentes destinavam-se à comercialização
.

Como dito anteriormente, estes elementos já permitiriam a condenação do apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), contudo, outros elementos corroboram com esta conclusão, valendo-se destacar que os autos registram que já havia informações que a residência em questão era utilizada para fins de tráfico de drogas, sendo frequentada por usuários (depoimento em juízo das testemunhas
Maurizon Gomes dos Santos
e
Adilson Laurentino da Silva
).

Naquilo que concerne à alegação de que a casa foi invadida por uma terceira pessoa que plantou a droga no local, a tese defensiva não restou demonstrada. Sublinhe-se a existência de informação de que a residência do apelante era frequentada por usuários até mesmo em sua ausência, o que explica porque foi encontrada aberta. Ademais, o PMMT
Thiago Mendes Rocha Camargo
destacou que não percebeu nenhum sinal de arrombamento no local.

Deve-se destacar, por fim, que a alegação de que a droga foi plantada carece de credibilidade porque não apenas o entorpecente foi encontrado, mas a própria documentação do apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
no interior de uma mochila que sua própria genitora disse que era utilizada por ele para, supostamente, levar materiais de trabalho.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito absolutório ou de desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006, em favor do apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
, devendo ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Contudo, naquilo que se refere à apelante
Sara Grazielly da Rocha
, conquanto haja elementos que possam levantar suspeitas acerca de seu conhecimento de que no interior da residência em que morava com seu companheiro havia drogas destinadas à comercialização ilícita e de que participava no comércio espúrio, o conjunto probatório apresenta intensa fragilidade a inviabilizar a manutenção de sua condenação.

Não ignoro que os autos contêm informações de que
Sara Grazielly da Rocha
participava da comercialização de drogas (conforme os depoimentos do PMMT Maurizon Gomes dos Santos e do IPC Adilson Laurentino). A título de exemplo, consta no relatório policial no 2022.13.24614:

“
Considerando as denúncias, além dos informes que apontam o casal JOÃO CLEBER E SARAH ROCHA, como envolvidos diretamente no Tráfico e Comercialização de Drogas na cidade de Rio Branco, em que nos últimos dias foi informado que há grande movimentação de usuários de drogas na residência do casal, bem como, uma inquietação da parte de JOÃO E SARA durante todo o dia. Que o casal mantêm na sua posse uma grande quantidade de substância entorpecente que é distribuída para vários pontos (biqueiras) de vendas de drogas na cidade, e que a residência do casal também funciona como boca de fumo; conforme a denúncia, existe uma grande movimentação de pessoas suspeitas (inclusive alguns investigados por esta Delegacia: como Mateus Rocha (Mateuzinho) Elvis da Silva, Adilson Júnior, Miriam, Cléber Natan e Waliferson), diariamente na residência de JOAO. Diante das informações, é importante mencionar que; os informes foram averiguados pela equipe desta Delegacia e pelas guarnições policiais que efetuaram diligências para observar as proximidades do local, afim de, verificar se há fundadas suspeitas de que o local apontado pelas denúncias se trata de um ponto de venda de drogas.

[...]

(...) quanto a suspeita SARA ROCHA, obtivemos informações que durante o dia, utiliza o veículo Motocicleta HONDA/CG 125 FAN, de cor preta, placa NJA2H14, de propriedade de JOÃO CLEBER para comercializar e entregar entorpecentes na cidade de Rio Branco na companhia de outra mulher, o que torna menos suspeita a ação delituosa, tendo em vista em não chamar a atenção da guarnição PM que dificilmente fará uma busca pessoal em via pública em uma mulher. Importante frisar que na data de 21/03/2022 conforme o comunicado no B.O 2022.76046, a dupla suspeita de entregar drogas no estilo
delivery
(SARA ROCHA/SARA FERRARI), se envolveram num acidente de trânsito próximo a residência do casal, que segundo populares, o veículo era conduzido em alta velocidade no momento do acidente que vitimou uma criança, o que tudo indica, que as suspeitas estariam agindo na ilicitude ligeiramente para não serem percebidas. Que esse acidente resultou em dano considerável no veículo de JOÃO CLÉBER, e que, segundo informes, seria o veículo utilizado para fazer o conhecido corre, o tráfico de pequeno porte” (sic – ID 144569657).

Como registrado, não se está a dizer que não há elementos em desfavor da apelante
Sara Grazielly da Rocha
, tais elementos existem. Entretanto, a mera desconfiança e/ou possibilidade de que tivesse ciência ou efetiva participação nas condutas demonstradas do apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
, de que efetivamente comercializava drogas, não é suficiente para sustentar uma sentença penal condenatória.

Deve-se registrar que não há provas definitivas e fora de qualquer dúvida, que a apelante
Sara Grazielly da Rocha
, além de saber que seu esposo comercializava drogas, lhe auxiliava nesta empreitada. Primeiro porque não se materializou em seu desfavor nenhum elemento de prova capaz de indicar a participação no crime de tráfico de drogas. Em segundo porque a droga não foi encontrada em local comum da residência, mas na mochila do apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
, o que pode indicar que a apelante não soubesse deste fato.

Deste modo, inviável a manutenção de sua condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Anoto que apesar da irresignação defensiva interposta em favor de
Sara Grazielly da Rocha
ser intempestiva, não há impeditivo para que se reconheça,
de ofício
, sua absolvição no presente caso.

Naquilo que diz respeito à prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006), inviável a manutenção da condenação dos apelantes. Isso porque, nos termos legais, o referido tipo penal se concretiza com a
associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no art. 33, caput e §1o, e 34 da Lei no 11.343/2006
. No caso, como dito alhures, não restou demonstrada a vinculação da apelante
Sara Grazielly da Rocha
às práticas perpetradas pelo apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
–
ou seja, um dos elementos constitutivos do tipo (associação de duas ou mais pessoas) não restou comprovado
.

Ainda que se sustentasse que a apelante
Sara Grazielly da Rocha
também estivesse participando do crime de tráfico de drogas, o delito de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06) exige ânimo associativo duradouro e estável, o que não ficou devidamente provado, impedindo, igualmente, a manutenção da condenação por esse delito.

Neste sentido: “
No tocante ao delito de associação para o tráfico, verifica-se do acórdão impugnado que a decisão condenatória está amparada em farto material probatório, colhido durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstra o ânimo associativo, de caráter duradouro e estável, entre o agravante e outro indivíduo não identificado
” (AgRg no REsp n. 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Portanto, do precedente supracitado, tem-se que a condenação pelo crime tipificado no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06 depende da demonstração do ânimo associativo, de caráter duradouro e estável, não comprovado no caso particular.

Frente ao exposto, absolvo, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, os apelantes
Sara Grazielly da Rocha
e
João Cléber Ferreira da Paixão
, da prática delitiva insculpida no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Naquilo que concerne à
dosimetria da pena
, o apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
sustenta que a pena-base merece reforma afirmando, em síntese, que não se (
i
) justificou a necessidade de exasperação da reprimenda neste momento, (
ii
) não se justificou o
quantum
utilizado e que (
iii
) a culpabilidade é normal à espécie.

Neste ponto, a sentença destacou: “
No caso em apreço, foram apreendidos 180g de pasta base de cocaína e 30g de maconha. Assim, considerando a quantidade e variedade de drogas, majoro as penas em 6 meses de reclusão e 50 dias-multa. Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado
. [...]
As provas produzidas nestes autos revelaram que os acusados possuíam droga extremante nociva à saúde pública (cocaína), demonstrando uma maior reprovabilidade de suas condutas, motivo pelo qual majoro as penas em um sexto
” (ID 144569784).

Aqui é fundamental destacar que o cálculo da pena-basilar não se vincula a critérios matemáticos fixos, cabendo ao julgador analisar as particularidades do caso concreto e, em atenção à razoabilidade e proporcionalidade, fixá-la a partir de um juízo discricionário
[1]
. No caso em tela, observo que o juízo de primeiro grau elevou a pena base em razão da quantidade/variedade da droga apreendida (art. 42 da Lei no 11.343/2006) e por força da culpabilidade (art. 59 do Código Penal).

No fato em análise foram apreendidas
01 (uma) unidade de substância análoga a ácido bórico, pesando aproximadamente 41 g (quarenta e um gramas),
04 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de Cocaína, pesando aproximadamente 180 g (cento e oitenta gramas)
e
03 (três) porção de substância análoga a maconha, acondicionada em sacola plástica, pesando aproximadamente 30 g (trinta gramas)
. Por força disso, a pena foi acrescida de 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, valor ficado em atenção à proporcionalidade e razoabilidade.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, possui pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Isso significa dizer que a pena basilar foi elevada em 1/10 (um décimo) do valor da pena mínima (valor de 6 meses de reclusão e 50 dias-multa), valor abaixo do estabelecido pela jurisprudência para elevação da reprimenda nesta fase –
cujas referências são as frações de 1/8 (um oitavo) ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou sobre a diferença entre a pena mínima e máxima
[2]
.

Logo, inexiste qualquer desproporção a prejudicar o apelante.

No que concerne à
culpabilidade
, o fundamento utilizado foi o de que a cocaína é extremamente nociva e deletéria à saúde. De fato, a natureza da cocaína, substância entorpecente que tem efeito altamente nocivo ao sistema nervoso central do ser humano e poder de causar-lhe dependência, autoriza a elevação da pena basilar, conforme reiterados entendimentos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que esta avaliação está inserida no contexto relativo à natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei no 11.343/2006), conforme precedentes: “
A natureza nociva da droga apreendida – cocaína e pasta-base de cocaína –, bem como a quantidade podem ser utilizadas para exasperação da pena basilar nos termos do art. 42 da Lei no. 11.343/06
[...]” (N.U 0005344-91.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 09/06/2021). Adotando o mesmo entendimento, confira-se: “
A natureza nociva e quantidade de pasta-base de cocaína apreendida – 3kg (três quilos) – também justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal por se tratarem de circunstâncias preponderantes (Lei no 11.343/2006, art. 42)
” (N.U 0002456-78.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

Deste modo, conquanto não se discuta a natureza extremamente deletéria e nociva da cocaína, a sua avaliação deve se inserir no âmbito do art. 42 da Lei no 11.343/2006 que, apesar de efetivada em patamar inferior ao da jurisprudência corrente, já foi realizada pelo juízo de primeiro grau. Observe-se: o juízo de primeiro grau avaliou a
quantidade
e
variedade
da droga para elevar a pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas e, posteriormente, a
natureza deletéria
da cocaína para negativar a culpabilidade.

Todavia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já fixou entendimento no sentido de que: “
A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador
” (RHC 169343 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 – DIVULG 25-06-2021 – PUBLIC 28-06-2021). No Superior Tribunal de Justiça, confira-se no mesmo sentido: REsp n. 1.976.266/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.

É certo que os precedentes supracitados referem-se à impossibilidade da utilização, por exemplo, da quantidade na primeira fase do cálculo da pena e da natureza na terceira. Ocorre que, por via transversa, permitir a avaliação da natureza em um momento da pena-base e da quantidade em separado, também implica em cisão da referida circunstância judicial. Portanto, a pena-base do apelante deve ser redimensionada, a fim de se afastar a negativação da culpabilidade,
mantendo-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Presente a atenuante relativa à
menoridade relativa
, estabeleço a
pena provisória
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, deixando a pena aquém do mínimo legal em razão da vedação insculpida na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, pois, embora primário e de bons antecedentes, os elementos constantes nos autos impedem a incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Conquanto o apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
seja primário e ostente bons antecedentes, restou demonstrada a sua dedicação ao tráfico de drogas, notadamente
porque a forma de acondicionamento da droga e a apreensão de balança demonstra que a prática criminosa não era meramente pontual/ocasional, mas sim constante –
o que se soma às informações policiais anteriores acerca da dedicação do apelante ao comércio ilícito de drogas de forma sequencial
.

Inclusive, no Superior Tribunal de Justiça, há precedentes no sentido de que a
dedicação a atividades criminosas
pode ser aferida pela forma de acondicionamento de entorpecentes e pela apreensão de balança de precisão. A este respeito: “
No caso em análise, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação dos pacientes a atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, destacou-se que a atividade delitiva era desenvolvida mediante a manutenção de um ponto habitual de venda de entorpecentes no imóvel da agravante Patrícia, bem como as demais condições do flagrante, tais como a apreensão de balança de precisão e de fragmentos plásticos resultantes da embalagem do processo de acondicionamento dos entorpecentes
” (AgRg no HC n. 748.919/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

No mesmo sentido: “
no presente caso, considerando as circunstâncias do delito consignadas pelas instâncias ordinárias - apreensão de balança de precisão, de sacos e tubos plásticos comumente utilizados para o acondicionamento de entorpecentes e de R$ 220,00, em espécie (e-STJ fl. 412) -, verifico a existência de elementos concretos que, aliados à natureza e quantidade das drogas apreendidas - totalizando 192,40g de cocaína e 550,20g de maconha (e-STJ fl. 415) -, amparam a conclusão de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, mais precisamente à narcotraficância, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
” (AgRg no AREsp n. 2.096.778/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

No ponto, deve-se registrar que este mesmo entendimento encontra-se solidificado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que editou o Enunciado Criminal no 30, que dispõe: “
A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes
, são
fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
” (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

Ainda, a fim de obstar qualquer alegação de
bis in idem
, que os fundamentos para exasperação da pena-base
(natureza
e
quantidade da droga
) são
distintos
daquele utilizados para impedir a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (
forma de acondicionamento e existência de balança de precisão a demonstrar a dedicação a atividades criminosas
).

Derradeiramente, no que diz respeito ao pedido de restituição do aparelho celular apreendido, inviável o acolhimento do pleito defensivo. Isso porque, “
O perdimento de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui previsão constitucional (art. 243) e constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram pela [...] efetiva utilização para a prática do delito de tráfico de drogas
” (N.U 0032809-41.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021).

Ademais não houve a comprovação da sua origem lícita, de modo a permitir eventual restituição.

Frente ao exposto:

-
Não conheço
o recurso de apelação interposto por
Sara Grazielly da Rocha
, pois
intempestivo
, mas,
de ofício
, dou-lhe provimento para
absolvê-la
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, todos da Lei no 11.343/2006;

-
Dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
João Cléber Ferreira da Paixão
, a fim de
absolvê-lo
da prática criminosa prevista no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e de fixar a pena do crime de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), cuja condenação foi mantida,
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecida à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
.

Estabeleço o
regime
semiaberto
(art. 33, §2o,
b
, do Código Penal) para o cumprimento da pena, determinando a
revogação da prisão preventiva do apelante
João Cléber Ferreira da Paixão
, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, pois que o regime prisional imposto é incompatível com a manutenção da cautela extrema neste momento processual
[3]
.

É como voto.

[1]
“
1. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Como cediço, "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020)
” (AgRg no HC n. 773.090/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

[2]
“
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes
” (AgRg no AREsp n. 2.132.068/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

[3]
Do Supremo Tribunal Federal: “
A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício
” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 23.5.2017).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023